Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTS. 485, I e 321 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial foi indeferida em razão de, na ação de busca e apreensão, a parte autora não ter apresentado documentos essenciais a comprovação da relação contratual havida entre as partes.
2. O autor teve prazo de 15 dias para promover a emenda da inicial, nos termos da lei, mas quedou-se inerte, deixando de dar cumprimento à determinação judicial, no sentido de informar a placa do veículo e documento hábil a comprovar a propriedade do bem.
3. O contrato de alienação fiduciária em garantia produz efeitos entre as partes contratantes, visto que levado a registro perante o cartório competente, gera a constituição do direito real de garantia, oponível a terceiros.
4. Ante a falta dos requisitos da petição inicial, correta a decisão monocrática que indeferiu a inicial, nos termos dos arts. 485, inc. I e 321, todos do CPC e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.